Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724340-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ADELAIDE CARVALHO COELHO, ALFREDO LUCINDO DAMASCENO, FRANCISCO SEBASTIAO DA PAIXAO, HONORIO EVANGELISTA RODRIGUES, HORTENCIO FRANCISCO RODRIGUES, HORTENCIO RODRIGUES CAVALCANTE, JOAO CICERO RODRIGUES, JOAO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO COELHO, JOAQUIM VICENTE DE SOUSA, JOSE CANDIDO DA SILVA, JOSE IRENIO BATISTA, JOSE JACINTO DE CARVALHO, LUIS RAIMUNDO RODRIGUES, MANOEL RAMOS, RAIMUNDO CLARO FILHO, RAIMUNDO MANUEL CAMPOS, TEODORO ADAO FERREIRA, TERESINHA COELHO DE MACEDO, VALERIO JOSE DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. 1 - O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 2 - A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. 3 - São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão. 4 - Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública. 5 - São devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, defendendo a extinção do feito, em face da ilegitimidade ativa dos recorridos, tendo em vista a decisão proferida no RE 612.043/PR, que entendeu que os poupadores da demanda não possuem legitimidade ativa para executar o título em questão; b) artigos 509 e 523, ambos do Código Adjetivo Civil, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva; c) artigo 240 do mesmo diploma legal, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação de sentença coletiva ou cumprimento de sentença; d) artigo 503 do CPC, ante a impossibilidade de se incluir, em sede de execução, índices diversos dos que foram objeto do pleito dos autores e do provimento jurisdicional na fase de conhecimento, sob pena de se afrontar a coisa julgada. Aponta, quanto às alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG e do TJCE, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 240, 485, inciso VI, e 503, todos do CPC, bem como ao indicado dissídio pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), 1.392.245/DF (Tema 887) e 1.361.800 (Tema 685), concluiu, respectivamente, que todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de sua residência ou domicílio no Distrito Federal; que incidem também os expurgos inflacionários posteriores ao denominado Plano Verão (janeiro de 1989) a título de correção monetária plena do débito judicial, e que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 509 e 523, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, o apelo especial igualmente não deve prosseguir. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 10. Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva. 11. Na espécie, a determinação do cui debeatur depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, em janeiro de 1989 e com caderneta de poupança com aniversário em referido marco temporal, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que os consumidores entendem corresponder ao seu específico direito.” (REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030